Tribunal: TJBA
Processo: 8010859-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010859-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: FABIOLA MENDES NEVES LUBE

Advogado(s)
:
FABIANO DOS ANJOS SOARES, PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA NA FASE EXECUTIVA. CABIMENTO RECURSAL. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SEGURO GARANTIA JUDICIAL COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IDONEIDADE FORMAL. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO ANTES DA FORMAÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ PARA EXTINÇÃO INTEGRAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. ÔNUS DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A contra decisão proferida pela 8.ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0166302-02.2003.8.05.0001, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em controvérsia relativa à adequação da via processual utilizada, à idoneidade de apólice de seguro garantia judicial, aos efeitos de depósito judicial realizado em 2003 e à alegação de excesso de execução sem apresentação de planilha de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença poderia ser promovido nos próprios autos dos embargos à execução; (ii) estabelecer se a apólice de seguro garantia judicial apresentada é idônea para garantir o juízo; (iii) determinar se o depósito judicial realizado em 2003 extingue a obrigação da executada, à luz do Tema 677 do STJ; e (iv) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada quando o executado alega excesso de execução sem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme o art. 516, II, do CPC, inexistindo irregularidade quando promovido nos autos dos embargos à execução julgados pela 8.ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA.

A instauração do cumprimento de sentença nos autos dos embargos à execução não causa prejuízo às partes e favorece a celeridade e a economia processual, pois concentra documentação, cálculos e histórico processual relevantes para a satisfação do crédito.

A ausência de prejuízo demonstrado impede o reconhecimento de nulidade, em aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

A apólice de seguro garantia judicial é formalmente idônea quando contém cláusula expressa de manutenção de validade enquanto houver risco a ser coberto e autorização para emissão de nova apólice ou endosso de renovação da garantia até o julgamento do processo garantido.

O Tema 677 do STJ não se aplica para extinguir encargos de mora sobre depósito judicial realizado antes da formação definitiva do título executivo judicial, especialmente quando o valor depositado serviu à garantia do juízo para oferecimento de embargos à execução e não corresponde à condenação posteriormente fixada.

A extinção da obrigação pelo depósito judicial, nos termos do Tema 677 do STJ, opera-se apenas nos limites da quantia depositada, de modo que os encargos continuam a incidir sobre eventual diferença entre o valor depositado e o total atualizado da dívida.

A alegação de excesso de execução exige que o executado declare de imediato o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme o art. 525, § 4.º, do CPC.

O pedido de expedição de ofício à instituição financeira para apuração do saldo atualizado da conta judicial não supre o ônus do executado de apresentar a memória discriminada de cálculo.

A ausência de planilha de cálculos com o valor reputado correto impõe a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de sentença pode ser promovido nos autos dos embargos à execução quando a sentença exequenda foi neles proferida pelo juízo competente, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. A apólice de seguro garantia judicial é idônea quando contém cláusula de renovação automática e de manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser garantido. 3. O depósito judicial realizado antes da formação definitiva do título executivo judicial não extingue, com base no Tema 677 do STJ, obrigação cujo montante somente foi posteriormente definido. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve ser rejeitada quando o executado não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 516, II; 525, § 4.º; 525, § 5.º; 535, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 677, REsp n.º 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 07.05.2014; STJ, REsp n.º 1.838.837/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 2.267.997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023; TJBA, Agravo de Instrumento n.º 8036491-49.2023.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 10.08.2022, publ. 19.06.2024.